Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos legais para a internação psiquiátrica estão elencados na Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelecendo requisitos para a medida excepcional.
2. Na hipótese, o relatório médico acostado aos autos apontou a necessidade da internação compulsória, para tratamento da dependência química, devido ao quadro de exposição social, alto risco para familiares idosas, além da falha do tratamento ambulatorial. Outrossim, a hipossuficiência econômica da autora, na qualidade de genitora do réu, restou demonstrada pelos documentos apresentados.
3. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade não permite ao Estado eximir-se de cumprir com o dever constitucional em fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.